Tribunal: TJBA
Processo: 8040126-04.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040126-04.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ELOY WERNECK BARROSO

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO ROEHRS, MARCELO CARLOS ZAMPIERI

AGRAVADO: ADRIANO AMADOR DE BRITO e outros (2)

Advogado(s)
:
THIAGO PHILETO PUGLIESE, JULIANA ALELUIA DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LITÍGIO COMPLEXO ENVOLVENDO DIREITOS POSSESSÓRIOS E PERCEPÇÃO DE FRUTOS CIVIS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA DEPÓSITO JUDICIAL INTEGRAL DE ALUGUÉIS. EXISTÊNCIA DE AGRAVOS CONEXOS JULGADOS. FIXAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL PARCIAL. IDENTIDADE FÁTICO-JURÍDICA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado em ação de obrigação de fazer, por meio do qual se pretendia determinar o depósito judicial da integralidade dos valores locatícios relativos a imóvel objeto de litígio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A controvérsia recursal cinge-se a aferir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC para determinar o depósito em juízo da integralidade dos aluguéis.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A pretensão recursal está fundada nos mesmos pressupostos fáticos e jurídicos já analisados por esta Terceira Câmara Cível no julgamento conjunto dos Agravos de Instrumento nº 8042315-52.2024.8.05.0000 e nº 8040125-19.2024.8.05.0000.

4. Naqueles feitos, reconheceu-se a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência, mas afastou-se a possibilidade de depósito judicial integral dos aluguéis, fixando-se, como medida de equilíbrio, o depósito parcial correspondente a 1/3 (um terço) dos valores locatícios.

5. A decisão colegiada mencionada apreciou de forma exauriente a controvérsia relativa à percepção dos frutos civis do imóvel, à complexidade da disputa possessória e dominial, bem como à necessidade de preservação da subsistência dos agravados.

6. Diante da superveniência de pronunciamento colegiado que enfrentou o mérito da mesma matéria ora devolvida, resta configurada a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento, por ausência de utilidade e necessidade da prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO.

7. Agravo de Instrumento prejudicado

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8040126-04.2024.8.05.0000
, figurando como Agravante
ELOY WERNECK BARROSO
e Agravados
ADRIANO AMADOR DE BRITO, ELICAR PEREIRA PAULO e ESPÓLIO DE ROBERTO BOTELHO DE BRITO
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em julgar
PREJUDICADO
o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

DESª. ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Relatora